Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-08.2024.8.11.0100
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001180-08.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA TEODORA DE JESUS - CPF: 821.372.931-53 (EMBARGANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – NÃO APLICAÇÃO DO CDC – CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA TEODORA DE JESUS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1001180-08.2024.811.0100 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. 284315868, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, fundamentando que: (i) não foi analisada a sua vulnerabilidade e a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) na decisão não foi fundamentada sobre à ausência da pactuação da taxa de juros mensal; (iii) não foi apreciado o pedido de exibição de documentos; e (iv) deixou de considerar o pedido subsidiário de limitação dos encargos moratórios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 285056372, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, pois aduz que não foi reconhecida a sua hipossuficiência técnica, e que há elementos capazes de reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros.

Pois bem.

O acórdão embargado consignou que:

“[...]

Inicialmente, cumpre reconhecer a natureza da relação jurídica travada entre as partes, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza de insumo do contrato firmado entre as partes.

Por esta razão, passo à análise dos juros e capitalização questionados pelo recorrente ante a abusividade.

Em relação à capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão, in verbis:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido, é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula no 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula no 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial no 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]” (STJ. REsp no 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Da análise da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01480-0 (id. 275255386), extrai-se que ficou estipulado:

“ENCARGOS FINANCEIROS - Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês
, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e nas amortizações, proporcionalmente ao valor amortizado do principal, e na liquidação da dívida”

Com efeito, não há irregularidade no contrato celebrado entre as partes apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta a parte agravante, a ocorrência de abusividade contratual decorrente de suposta variação unilateral no valor das prestações ajustadas.

Primeiro, é importante dizer que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam a este contrato específico, porque o tipo de acordo feito entre as partes não é considerado uma relação de consumo (como comprar um produto numa loja, por exemplo). I

Analisando o contrato (ID 166478088), verifica-se que a parte agravada anuiu com a seguinte modalidade de pagamento:

“Obrigo-me (amo-nos) a pagar ao BANCO DO BRASIL S.A. 8 (oito) parcela(s), vencível(is) em 28/10/2018, em 28/10/2019, em 28/10/2020, em 28/10/2021, em 28/10/2022, em 28/10/2023, em 28/10/2024, em 28/10/2025,
de valor(es) correspondente(s) ao resultado da divisão do saldo devedor, verificado na(s) respectiva(s) data(s), pelo número de parcelas a pagar
”

Apesar do que a autora alega, a cláusula do contrato não permite que o preço seja modificado só pela vontade de uma das partes. Na verdade, a cláusula explica que o valor de cada parcela sempre será calculado olhando para o quanto ainda falta pagar da dívida total (o saldo devedor).

Cuida-se, portanto, de disposição contratual em perfeita consonância com a natureza do negócio jurídico celebrado e com a estrutura de pagamento convencionada (parcelas anuais).

A variação no valor das prestações emerge, pois, como mero consectário lógico da metodologia de cálculo adotada, consistente na divisão do débito pendente pelo número de parcelas ainda por vencer.

Havendo expressa previsão contratual a respaldar o procedimento e ausente qualquer vício ou indício de ilegalidade na cláusula em comento, a rejeição da pretensão autoral, neste particular, é medida que se impõe.

Neste sentido, mostra-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo a quo.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025